Tribunal: TJMT
Processo: 0003889-56.2017.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003889-56.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO CRUZ FERREIRA - CPF: 023.586.671-70 (VÍTIMA), MARIA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 000.740.751-36 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – ACUSADA PRIMÁRIA – OBJETOS DE POUCO VALOR ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser mantida a absolvição, pela atipicidade material da conduta (princípio da insignificância), quando demonstrado que se trata de agente primária, sem antecedentes criminais, e
a conduta, em si, subtração de objetos de ínfimo valor, de um supermercado, que somados não ultrapassam R$ 100,00 (cem reais), não causou qualquer tipo de prejuízo à vítima, pois devidamente restituídos, além do que o fato não traduziu revolta ou indignação na sociedade.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0003889-56.2017.8.11.0010

Apelante:

Ministério
Público do Estado de Mato Grosso

Apelada:

Maria Cristiane da Silva

Juízo de origem:
3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público estadual
em adversidade à sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da ação penal n. 3889-56.2017.811.0010 (código 95315) absolveu
Maria Cristiane da Silva
, quanto à acusação da prática do delito tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva.

Em suas razões recursais (Id 29611488), o
parquet
pugna pela condenação da apelada, nos exatos termos da inicial acusatória, por entender, em síntese, que manter a absolvição implicaria em estimular a acusada a praticar ilícitos desta natureza.

A defesa apresentou as contrarrazões recursais (Id 29611491), rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

Nessa superior instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Rosana Marra (Id 33389456), manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso da acusação, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Sentença absolutória. Crime de furto simples. Parquet pugna pela reforma da r. sentença, com o afastamento do princípio da insignificância e consequente condenação da apelada nos exatos termos da inicial acusatória. IMPOSSIBILIDADE. Preenchidos os requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância. Ausência de tipicidade material. Primariedade da ré, possuidora de bons antecedentes. Ausência de violência e agrave ameaça. Constatado o valor ínfimo da res furtiva. Parecer pelo DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Tendo em vista a ausência de vícios na prestação jurisdicional, e, presente os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Na hipótese, o
Ministério Público estadual
ofereceu denúncia contra
Maria Cristiane da Silva
, imputando-lhe a prática do delito tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva, pois, segundo narrado na exordial:

“(...) no dia 28 de maio de 2017, bem como em pelo menos outras 05 (cinco) ocasiões, por volta das 12h00min., a denunciada MARIA CRISTIANE DA SILVA, com consciência e vontade, subtraiu para si diversos produtos do interior de um mercado localizado no Bairro Planalto, nesta cidade e comarca de Jaciara, de propriedade da vítima Thiago Cruz Ferreira.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos a vítima avistou a denunciada adentrando em seu estabelecimento, e como sabia que a mesma já havia furtado o local outras vezes, passou a prestar atenção em sua conduta, vindo a presenciar o momento em que a Acusada apoderou-se de certos produtos, os colocou em sua bolsa e saiu sem pagar.

Diante disso, a vítima acionou a polícia militar e realizou a abordagem da Acusada, impedindo sua fuga enquanto esta se dirigia a saída do estabelecimento.

Com a chegada dos milicianos a Acusada teve sua bolsa revistada, momento no qual constataram a existência de diversos itens do mercado que não haviam sido pagos, sendo que, na mesma ocasião, teria a Acusada confessado não só a prática daquele delito como também de diversos outros da mesma natureza.” (p. 113)

A denúncia foi recebida, e, após a persecução penal, o magistrado singular a absolveu, em razão da atipicidade material, por força da aplicação do princípio da insignificância, consoante os termos da sentença vista às pp. 113-115 (Id 29611478).

Irresignado, o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação, almejando a condenação da ora apelada, nos exatos termos da inicial acusatória, ressaltando que manter sua absolvição representaria um estímulo para que prosseguisse em prática de ilícitos de mesma natureza.

Contudo, apesar da louvável preocupação ministerial, não prospera a perseguida condenação.

Como bem destacado na sentença absolutória, ficou comprovada a materialidade e a autoria apenas do furto ocorrido no dia 28.5.2017, ocasião em que a apelada foi presa em flagrante, não havendo falar em continuidade delitiva pela insuficiência probatória nesse tocante, e, via de consequência, aplicou-se o princípio da insignificância, tendo em vista que o valor dos produtos subtraídos não ultrapassaram o montante de R$ 100,00 (cem reais).

Destaco excertos da sentença hostilizada:

“(...) cabível concluir pela inexistência de provas nos autos que indiquem a materialidade e autoria pelos demais crimes de furto imputados a Ré, pois, patente que nem a vítima e nem a testemunha deram certeza acerca da autoria dos aludidos fatos, sendo certo que não há qualquer outro meio de prova que aponte neste sentido.

Assim, acolhendo os argumentos trazidos em sede de alegações finais tanto pelo Ministério Público quanto pela Defesa da Acusada, reconheço a existência de um delito único de furto simples (art. 155, cabeça, do Código Penal).

Destarte, remanescendo apenas um delito de furto simples em desfavor da Ré, mostra-se possível a incidência ao caso do “princípio da insignificância ou de bagatela”, que tem fundamento na ideia de que o Direito Penal não deve se ater as condutas de pequeno valor, que não provoquem grandes prejuízos sociais e/ou materiais, em detrimento de condutas efetivamente danosas e que causam desequilíbrio nas relações jurídico-sociais.

Para que a conduta seja considerada delituosa, deve se adequar ao tipo penal formal (aquele descrito pela lei), bem como ao tipo penal material (estar presente o pressuposto básico da incidência da lei penal, qual seja, lesão significativa a bens jurídicos da sociedade).

Portanto, para aplicação do princípio em questão, devem ser considerados o valor da res furtiva e a situação econômica da vítima.

(...)

No caso concreto, os bens furtados são 02 (dois) shampoos da marca Tresemme, 04 (quatro) caixas de leite condensado da marca Piracanjuba, 01 (uma) lata de café solúvel marca 3 corações, 02 (duas) latas de extrato de tomate da marca elefante e 01 (um) plug de cabo interneed.

A soma dos referidos bens perfaz no máximo a quantia de R$ 100,00, conforme relatos constantes nos autos e regras de experiência, ou seja, menos 10% do salário mínimo vigente a época dos fatos (R$ 937,00).

Desta forma, diante da situação da vítima (empresário do varejo), verifica-se ínfimo o valor da coisa furtada. Não bastasse tal irrisoriedade, restou incontroverso nos autos, através dos depoimentos testemunhais, que a res furtiva fora recuperada.

Assim, entendo que no caso dos autos deve ser aplicado o princípio da insignificância, porquanto embora seja a conduta formalmente típica (artigo 155, caput do Código Penal), não causou efetiva lesão ao bem jurídico protegido (patrimônio da vítima), não havendo falar-se, via de consequência, em tipicidade material. (...).” (Id 29611478).

Quanto ao aludido princípio da insignificância, é importante assinalar que referido instituto não está positivado no ordenamento jurídico pátrio. Contudo, é reiteradamente acolhido nas instâncias superiores, com base na análise das características da fragmentariedade, subsidiariedade e intervenção mínima do Estado em matéria penal.

Como exaustivamente se sabe, é um preceito que reúne quatro condições essenciais para ser aplicado: a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.

No caso em comento, como destacado na sentença, estamos diante da mera subtração de produtos de um mercado, os quais avaliados indiretamente não ultrapassaram o valor de R$ 100,00 (cem reais), e, frise-se, foram devidamente restituídos a quem de direito.

Por outra vertente, quanto aos requisitos subjetivos, não há notícia acerca de maus antecedentes.

Por fim, o fato em si não causou revolta ou qualquer indignação na sociedade, o que evidencia a ausência de relevância penal.

Desse modo, apesar de estar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal),

não incide no caso a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado.

Com efeito, não é razoável que o direito penal e todo o aparelho do Estado-Polícia e do Estado-Juiz movimentem-se no sentido de atribuir relevância típica a um furto de pequena e irrelevante monta.

A respeito, trago os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“PENAL – PROCESSO PENAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PEQUENO VALORDA RES FURTIVA – DEVOLUÇÃO À VÍTIMA – RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO – NÃO POSSUI MAUS ANTECEDENTES A TEOR DA SÚMULA 444 DO STJ – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO. É aplicável o princípio da insignificância quando inexpressiva a lesão jurídica provocada e a res furtiva, mesmo que de pequeno valor (R$ 35,00), foi devidamente restituída à vítima, principalmente se o réu é primário, não constando qualquer outra anotação em desfavor do mesmo com relação a crime de natureza patrimonial. Absolvição decretada. Recurso provido.” (TJ/RJ –
APL 01778741320138190001 RJ 0177874-13.2013.8.19.0001
– 1ª CCrim. – Relator: Des. Marcus Henrique Pinto Basilio – Julgado em 24.9.2014).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO – DENÚNCIA REJEITADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RÉUS TECNICAMENTE PRIMÁRIOS – TRANSGRESSÃO PENALMENTE IRRELEVANTE – DECISÃO MANTIDA – IMPROVIDO. O pequeno valor da “res furtiva”, aliado à ausência de prejuízo à vítima, e, ainda, tratando-se de réus tecnicamente primários, implica no reconhecimento do princípio bagatelar, não ensejando reprimenda estatal. Denúncia rejeitada. Recurso ministerial improvido.” (TJ/MS – Recurso em Sentido Estrito RSE 00023926920118120016 MS 0002392-69.2011.8.12.0016 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Carlos Eduardo Contar – Julgado em 9.9.2013).

Logo,
diante da ausência de qualquer prejuízo ao ofendido e do desvalor da conduta da apelante, é imperioso manter a sentença absolutória, com supedâneo no princípio da insignificância.

Por todo exposto,
nego provimento
ao apelo ministerial, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020